Tribunal: STF
Processo: RHC 52269
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO. MISERABILIDADE.
PARA A REPRESENTAÇÃO, BASTA A MANIFESTAÇÃO INEQUIVOCA DA VONTADE NO
SENTIDO DE QUE O PROCESSO SEJA INICIADO. A MISERABILIDADE PODE SER
COMPROVADA POR QUALQUER MEIO IDONEO, NÃO A DESFIGURANDO, POR SI SÓ,
A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS DESPROVIDO.